Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-98.2018.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL EM DECORRÊNCIA DA DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA – NÃO ACOLHIMENTO – INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PENAS E REGIME INICIAL semiaberto ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500130-
98.2018.8.26.0578, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante ELY
CORTEZ GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
Apelante: Ely Cortez Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.718
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR EXCLUSÃO DA
IMPUTABILIDADE PENAL EM DECORRÊNCIA DA
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA

NÃO
ACOLHIMENTO

INIMPUTABILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA
PENAS E REGIME INICIAL
SEMIABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Ely Cortez
Gonçalves contra a r. sentença de fls. 188/200, que o condenou pela
prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9o (por duas vezes), 147,
caput, e 329, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10
dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
Inconformado, recorre (fls. 218/222), pleiteando a
absolvição, em razão de sua inimputabilidade, nos termos do art. 26
do Código Penal e do art. 45 da Lei no 11.343/06, uma vez que é
dependente químico e praticou os fatos descritos na denúncia sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
3
efeito de entorpecentes.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 225/227).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento do apelo (fls. 238/244).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 106/108), “no dia 15
de dezembro de 2018, por volta das 17h40, na rua Projetada, no 37, Bairro
Água dos Pires, nesta cidade e comarca, ELY CORTEZ GONÇALVES,
qualificado à fl. 08, ofendeu a integridade corporal de sua mãe Guiomar da
Silva Gortez Gonçalves (72 anos) e de seu irmão Araão Cortez Gonçalves, no
âmbito das relações domésticas, causando-lhes as lesões corporais de natureza
leve descritas respectivamente às fls. fl. 42/43 e 44/45 e 57/58, e ainda,
mediante palavras, ameaçou seu irmão Araão Cortez Gonçalves de causar-lhe
mal injusto e grave, consistente em mata-lo.
Consta, ainda, que na mesma ocasião, ELY CORTEZ
GONÇALVES, opôs-se à execução de ato legal, mediante grave ameaça e
violência empregada contra os policiais militares Gustavo Venanzoni Caldi e
Fabiano dos Santos.”
Segundo o apurado, “o indiciado Ely chegou em casa
aparentando ter utilizado drogas e passou a pedir dinheiro para a vítima
Guiomar, sua genitora. Guiomar disse que não tinha dinheiro, e o indiciado
dizia que era para pedir à Araão, outro filho de Guiomar.
Diante da recusa da vítima, Ely desferiu um chute na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
4
perna de Guiomar, causando-lhe lesões leves, e ainda apanhou o celular da
vítima e atirou-o ao chão.
Guiomar deixou a casa e chamou pelo outro filho, Araão,
que encontrou com o irmão no quintal da casa armado com uma faca. Ely veio
para cima da vítima Araão fazendo com que esta esbarrasse em alguns galhos
e sofresse lesões corporais.
Ely, então, correu atrás de Araão com a faca e dizia que
iria matá-lo, mas Araão conseguiu detê-lo com um golpe com um pedaço de
pau.
A polícia militar foi acionada e chegando ao local, os
policiais passaram a se inteirar do que o corria. Nesse momento, o indiciado
surgiu e passou a dizer que quem mandava no local era ele, não a polícia. O
policial Venanzoni deu ordem para que Ely parasse a fim de ser abordado, mas
este foi até o quintal e armou-se de uma faca, investindo com o policial militar
Venanzoni, que determinou que o mesmo parasse e largasse a faca, mas o
indiciado não obedeceu. Diante disso, o policial militar Fabiano efetuou dois
disparos com balas de borracha para conter o indiciado, que então largou a
faca.
Ainda assim, novamente resistiu à ação dos policiais,
sendo necessário o emprego de força para contê-lo.
O indiciado acabou preso em flagrante.”
A materialidade e a autoria delitivas restaram
delineadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
5
ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de
avaliação (fl. 52), fichas de atendimento médico (fls. 42/43, 44/45 e
46/47), laudos periciais (fls. 133/135, 136/137 e 138/139), assim como
pela prova oral colhida em Juízo, sobretudo o relato seguro das
vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão (gravação digital e
respectiva transcrição a fls. 190/194 da sentença), tanto que a defesa se
limita a alegar a inimputabilidade do réu.
Contudo,
não
há
como
se
reconhecer
a
inimputabilidade do réu, uma vez que a defesa não fez prova de tal
condição e nem mesmo requereu a realização dos exames
indispensáveis para constatar a dependência toxicológica e aferir o
grau de imputabilidade do réu, sem o que não se pode proceder à
absolvição imprópria ou eventual redução de pena.
Destaco que, na ausência de exame pericial, não se
mostram suficientes para a absolvição imprópria as meras alegações
do réu e das vítimas no sentido de que ele é usuário de drogas, uma
vez que o acusado prestou seu interrogatório normalmente em juízo,
demonstrando que está em pleno gozo de suas capacidades mentais, e
não foram trazidos aos autos outros elementos aptos a demonstrar
que, no momento do crime, ele estivesse privado da capacidade de
entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar conforme tal
entendimento.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
6
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
A dosimetria sequer foi questionada pela defesa.
Na primeira fase, as penas foram estabelecidas
acima do mínimo legal, em 06 meses de detenção (lesões corporais), 02
meses de detenção (ameaça) e 04 meses de detenção (resistência), em
razão dos maus antecedentes (fls. 48/71 e certidões a fls. 124/125,
126/127, 143 e 186) e da personalidade violenta do réu (demonstrada
pelos instrumentos empregados para a prática do crime e pelo modo
acintoso com que reagiu à presença dos policiais no local).
Na segunda fase, para todos os delitos foi
considerada a agravante da reincidência. Para os crimes de lesão
corporal e ameaça, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “a” (motivo
fútil), para o crime de lesão corporal foi imposta a agravante prevista
no art. 61, inc. II, “h” (vítima com idade superior a 60 anos) e, para o
crime de ameaça, a agravante relativa à violência doméstica. Não
incidiu sobre a pena do crime de lesão corporal a agravante relativa à
violência doméstica.
Assim, a pena de cada um dos crimes de lesão
corporal e do crime de ameaça foi majorada em 1/3, resultando,
respectivamente, em 08 meses de detenção e 02 meses e 20 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
7
detenção, enquanto a pena do crime de resistência sofreu acréscimo de
1/6, resultando em 04 meses e 20 dias de detenção.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição.
Em virtude do concurso material, as penas
totalizam 01 ano, 11 meses e 10 dias de detenção.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Atendendo-se ao artigo 33, § 3o, do Código Penal,
foi corretamente fixado o regime inicial semiaberto para o
cumprimento de pena, que mantenho mesmo diante da pouca
quantidade de pena imposta, tendo em vista os maus antecedentes,
alguns deles relativos a crimes cometidos no contexto de violência
doméstica, tal como no caso dos autos, e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Isto se dá porque as condenações anteriores não
produziram os efeitos necessários à ressocialização, mostrando-se,
portanto, imperiosa a fixação de regime inicial mais rigoroso para
atender aos critérios de necessidade e adequação à prevenção e
reprovação do crime.
Não é admissível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que os crimes foram
praticados mediante violência e grave ameaça, havendo vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
8
expressa na súmula 588 do Col. STJ1 e no art. 44, inc. I, do Código
Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de
todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação, mas
também por expressa vedação instituída pela nova redação do art.
282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz
a requerimento das partes ou, quando no curso da
investigação
criminal,
por
representação
da
autoridade policial ou mediante requerimento do
Ministério Público.
1 STJ Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-98.2018.8.26.0578 -Voto no
9
Na
origem,
oportunamente,
será
providenciado o necessário para as adequações relativas à execução
da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator